Tribunal: TJMT
Processo: 1032010-08.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032010-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DO ROSARIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 107.691.451-91 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIANA MAGNA OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 178.102.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA ALVES DE ARRUDA PRADO - CPF: 108.331.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 205.872.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO GONCALO ALVES DE ARRUDA - CPF: 207.389.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado por ausência de informação adequada sobre a natureza do produto; (ii) determinar se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando demonstrado o vício de vontade; e (iii) estabelecer os parâmetros para repetição do indébito considerando o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, assegurando à consumidora a inversão do ônus probatório e o direito à informação clara e adequada sobre as características essenciais do produto contratado.

4. A análise documental revela ausência de elementos essenciais que demonstrem a natureza real do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito consignado, configurando violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, incisos III e IV, do CDC.

5. A comprovação documental demonstra inexistência de compras comerciais, presença apenas de saques/transferências via "Telesaque a Vista" e ausência de recebimento físico do cartão pela consumidora, evidenciando que a operação caracterizou-se efetivamente como empréstimo pessoal.

6. O vício de consentimento decorrente da falta de ciência sobre os detalhes contratuais impõe a conversão da avença em empréstimo consignado, em observância aos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, conforme artigos 421 e 170 do Código Civil.

7. A repetição do indébito em dobro deve observar o marco temporal estabelecido pelo STJ no Tema 929, aplicando-se a restituição simples para valores descontados até 30/03/2021 e a restituição em dobro para valores posteriores a essa data, ante a ausência de demonstração de engano justificável pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com aplicação das taxas de juros compatíveis com a operação conforme dados do Banco Central, determinando a repetição do indébito conforme parâmetros do Tema 929 do STJ.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de informação adequada sobre a natureza do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento passível de conversão em empréstimo consignado. 2. A repetição do indébito em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021 independe de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A conversão contratual preserva os valores efetivamente disponibilizados enquanto readequa os encargos às taxas de mercado da modalidade correspondente."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14, 39, V e 42, parágrafo único; CC, arts. 170, 389, 406, 421, 876 e 884; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS); TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000; TJ-MT, Apelação Cível 10160758820238110041; TJ-MT, N.U 1025410-34.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO DO ROSÁRIO ALVES DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, porquanto teria sido submetido a uma espécie de “escravidão financeira”, alegando haver sido vítima de fraude. Sustenta que a desproporcionalidade dos valores envolvidos caracteriza vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, inexistindo nos autos documentos ou fundamentos capazes de embasar a defesa da ré ou a sentença proferida.

Aponta, ainda, supostas inconsistências nos documentos apresentados pelo banco, asseverando que o termo de adesão mencionado na sentença está datado de 13/09/2017, com valor de R$ 6.540,00, ao passo que o comprovante de TED anexado pelo recorrido é datado de 29/11/2019, o que, segundo afirma, demonstra que
“algum dos documentos não é verídico”
. Destaca, ademais, que as faturas juntadas pela instituição financeira não contêm qualquer registro da transferência alegadamente realizada em favor do apelante, o que, em sua ótica, evidenciaria a prática de ilegalidade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"o apelante jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito do Apelado, posto que, jamais efetuou compra no comércio local por não ter sequer a posse do cartão e que tal operação trata-se de empréstimo consignado, ainda mais quando o recebimento dos valores é mediante TED em conta.".

O apelante alega
que não recebeu, em sua residência, o cartão de crédito nem as respectivas faturas, e que jamais realizou compras no comércio utilizando o referido cartão, o que demonstraria que a contratação não corresponde à modalidade de serviço de cartão de crédito. Invoca, para tanto, os artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, que tratam do erro substancial como causa de anulação do negócio jurídico, bem como o direito do consumidor à informação adequada nas relações de consumo.

No que se refere à repetição do indébito, sustenta que, estando comprovada a cobrança indevida de valores pelo banco, a qual ultrapassa R$ 30.000,00, é cabível a aplicação do artigo 876 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de viabilizar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Ao final, requer a reforma da sentença para converter a modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, aplicando a taxa de juros pela média BACEN de empréstimos consignados. Alternativamente, determinar a elaboração de cálculos periciais para comprovação da irregularidade na cobrança da taxa de juro e condenar o banco a restituir os valores excedentes descontados da aposentadoria do apelante, invertendo a sucumbência, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o
BANCO PAN S.A.
suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da parte autora, sob o argumento de que a procuração apresentada encontra-se desatualizada. Alega, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à repetição dos argumentos da fase de conhecimento.

No mérito, defende a validade do contrato celebrado, sustentando que os valores foram devidamente creditados na conta da parte autora, conforme pactuado. Destaca que o contrato indicava, de forma clara e ostensiva, a modalidade de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustrações, e que houve anuência expressa da parte autora mediante assinatura.

Afirma que a relação jurídica está respaldada no art. 115 da Lei nº 8.213/91, com as alterações da Lei nº 13.183/2015, havendo autorização expressa para a transferência dos valores a título de saque. Aduz que o uso do cartão comprova a ciência e concordância da parte autora com os termos do contrato.

Argumenta que a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado seria juridicamente inviável, pois exigiria a realocação da margem consignável, o que implicaria obrigação de fazer impossível.

No tocante aos danos morais, sustenta a ausência de comprovação de qualquer prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento, bem como a inexistência de ilicitude que justifique a devolução dos valores, muito menos em dobro.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO DO ROSÁRIO ALVES DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada contra o
BANCO PAN S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar arguida, em sede de contrarrazões, pelo
Banco PAN S/A
, de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade.

Sem razão a parte recorrida, uma vez que as razões recursais enfrentam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença recorrida, não se limitando à mera reprodução da petição inicial ou da impugnação à contestação.

Ademais, não se configura a ausência de dialeticidade quando as razões do recurso impugnam, de maneira direta, os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento em razão do princípio da dialeticidade.

O Banco Pan também suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade e desatualização da procuração outorgada por
João do Rosário Alves de Arruda
, juntamente com seus irmãos,
Lúcia Maria, Tereza Oliveira e Orivaldo Gonçalo
, que se habilitaram nos autos na qualidade de herdeiros de Mariana Magna Oliveira de Arruda, falecida em 05/10/2023.

Contudo, verifica-se nos autos que as procurações apresentadas sob os IDs 328199417 a 328199421 encontram-se devidamente assinadas em 10 de outubro de 2024, com poderes específicos para a presente demanda. Diante disso,
afasto a preliminar de vício na representação processual
, por inexistirem irregularidades aptas a comprometer a validade do ato.

Depreende-se dos autos que a autora original, Mariana Magna Oliveira de Arruda, servidora pública federal,

alegou ter sido induzida a contratar um
Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
, acreditando ter contratado um
empréstimo consignado convencional.
Ela argumentou que a operação era impagável, já que os descontos em folha (R$ 174,91 até o momento da inicial) cobriam apenas o valor mínimo da fatura, sem amortizar o principal (ID. 328198897).

A autora buscou o judiciário após tentativa administrativa frustrada junto ao PROCON/MT, que notificou o Banco Pan S.A. em janeiro de 2022, solicitando o contrato, comprovantes de valores creditados, planilha de débitos e faturas. O Banco Pan
não respondeu à notificação
do PROCON/MT, resultando em uma Certidão de Ausência de Resposta constante no ID. 328199350.

O Juízo de primeiro grau, julgou
improcedente
a demanda, sob o fundamento de que a autora tinha ciência da contratação do cartão de crédito consignado e o utilizou para saques, não havendo comprovação de indução a erro ou onerosidade excessiva.

O cerne do processo reside na disputa sobre a validade e a natureza do contrato de
cartão de crédito consignado (RMC),
modalidade frequentemente questionada judicialmente por alegadamente induzir consumidores ao erro e criar dívidas perpétuas.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, o apelante sustenta que, embora tenha firmado contrato com a instituição financeira, por meio do “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, juntado aos autos no ID. 328199383, não tinha ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, acreditando estar contratando empréstimo consignado comum.

Alega que não efetuou compras por meio do cartão de crédito, além de nunca ter recebido faturas, o que demonstraria o desconhecimento quanto à natureza da contratação.

Examinando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o apelado apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela autora, Mariana Magna O. de Arruda, bem como faturas do cartão (SIAPE SERVIDOR - VISA INTER, final 9018), que abrangem o período de dezembro de 2019 até novembro de 2022, detalham os débitos e encargos da seguinte forma:

1.

Inexistência de Compras:
Os demonstrativos de despesas das faturas anexadas
não listam compras
realizadas em comércio.

2.

Presença de Saques/Transferências:
O principal débito registrado que originou a dívida foi o
"TELESAQUE A VISTA"
, que é uma transferência de valor do limite do cartão para a conta da cliente, em 10/01/2020, no valor de R$ 6.541,00, mais impostos (IOF rotativo e diário, Encargos de saque e de financiamento). (I.D. 328199387 – pág. 4)

3.

Outras faturas (abril e maio de 2020) demonstram lançamentos de
TELESAQUE A VISTA
de R$ 389,00 e R$ 565,00 (Id. 328199387 – págs. 1/2).

4.

Os descontos em folha de pagamento foram realizados sob a rubrica “Amort Cartão de Crédito PAN”, conforme demonstram os holerites anexados no ID. 328198897 – págs. 1/27.

A mera existência de contrato assinado não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente quando se observa o contexto fático da contratação. É necessário verificar se a consumidora foi devidamente informada sobre as características essenciais do produto contratado, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio, nem mesmo foram apresentados indícios de sua utilização em compras, havendo apenas três “Telesaque a vista” e os respectivos comprovantes de TED no valor de R$ 6.541,00, R$ 565,00 e R$ 389,00 (IDs. 328199388 até 328199390).

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese do Banco Pan, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A exemplo do termo de adesão e solicitação de saque via cartão de crédito Pan (ID. 328199383), evidenciam ausência de elementos da real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de
cartão de crédito com RMC
, e não de
empréstimo consignado tradicional
, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

–
ART.

373,

II,

CPC
–
VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUI
ÇÃ
O DEVIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega n
ã
o ter celebrado contrato de cart
ã
o de cr
é
dito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a exist
ê
ncia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.

373,

II, do

CPC.

Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT -

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MAR
Ç
O DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES
–
grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
. (...)” (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A

ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.

4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024 – grifo nosso)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte consumidora devem ser reputados válidos
.
Senão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.

884

do

C
ó
digo Civil. 6.

Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.

170

do

Código Civil, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim,

tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),

deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Logo, o desconto efetuado a título de

"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS

Caracterizada a responsabilidade da casa bancária, de rigor seja compelida à restituição dos valores cobrados indevidamente.

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42.

(...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/M
Á
-F
É
OU CULPA. IRRELEV
Â
NCIA. PREVAL
Ê
NCIA DO CRIT
É
RIO DA BOA-F
É
OBJETIVA. MODULA
ÇÃ
O DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§
3
º
, DO

CPC/2015. IDENTIFICA
ÇÃ
O DA CONTROV
É
RSIA. 1. Trata-se de Embargos de Diverg
ê
ncia que apontam diss
í
dio entre a Primeira e a Segunda Se
çõ
es do STJ acerca da exegese do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor

-

CDC. A diverg
ê
ncia refere-se especificamente
à
necessidade de elemento subjetivo para fins de caracteriza
çã
o do dever de restitui
çã
o em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em quest
ã
o:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PAR
Á
GRAFO
Ú
NICO

DO ART.

42

DO

CDC,
É
CAB
Í
VEL QUANDO A COBRAN
Ç
A INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,

em ind
é
bito decorrente de contrato de presta
çã
o de servi
ç
o p
ú
blico de telefonia, o que est
á
dissonante da compreens
ã
o aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

“a repetição em dobro,

prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
”

Porém, houve modulação daquele entendimento:

“29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.”

A discussão foi recentemente revisitada pelo c. STJ no bojo do EREsp 1498617 MT 2014/0277943-9, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no qual assentou-se o seguinte:

“Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defensoria Pública de Mato Grosso ao acórdão da Terceira Turma, relatado pelo Ministro

Marcos Aur
é
lio Bellizze

e ementado nestes termos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA. REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO. ADMISSIBILIDADE. S
Ú
MULA 322/STJ. PROVA DO ERRO. PRESCINDIBILIDADE. REPETI
ÇÃ
O EM DOBRO. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. REPETI
ÇÃ
O DE FORMA SIMPLES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
poss
í
vel tanto a compensa
çã
o de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. Todavia, para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor, o que n
ã
o ficou comprovado na presente hip
ó
tese. 2. Agravo regimental desprovido.
”

Sustenta o embargante (fls. 935/958) que

a mat
é
ria da controv
é
rsia em quest
ã
o trata especificamente da possibilidade de determinar a repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro, do valor indevidamente cobrado, independente comprova
çã
o de dolo ou da culpa, m
á
-f
é
, abuso ou leviandade.

Assevera que o entendimento exarado no acórdão embargado (necessidade da comprovação da má-fé) é contrário ao proferido julgamento do paradigma (AgRg no AREsp 610.885/MG, Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015), uma vez que se decidiu pela obrigatoriedade de restitui
çã
o em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou culpa, exceto no caso de engano justific
á
vel.

Eis a ementa do aresto paradigma:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido.

(...)

O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.

O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a

repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro deve estar comprovada a m
á
-f
é
, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos

940

do

C
ó
digo Civil

e

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restitui
çã
o, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da exist
ê
ncia de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

par
á
grafo
ú
nico, da Lei

8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.

(...)

Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.

O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS.

(...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

Nesta ordem de ideias, prevalece o entendimento de que, para haver devolução em dobro, exige-se a cobrança de má-fé, mesmo nos contratos de consumo (quando não envolvido serviço público). Somente para cobranças
após 30/03/2021
, será aplicável a conclusão do referido acórdão de que para devolução em dobro (art.

42

CDC) bastar
á
uma conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
contratual, independente da natureza volitiva (dolo ou m
á
-f
é
). E, a partir daquela data, ser
á
do fornecedor o
ô
nus de demonstrar o engano justific
á
vel e de uma a
çã
o adequada
à
boa-f
é
objetiva.

In casu
, verifica-se que os descontos indevidos foram em parte realizados anteriormente ao aludido marco temporal e prosseguiram incidindo no holerite da autora, já que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para a interrupção dos descontos (ID. 328199357).

Nesse sentido,

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO.
MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO
. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável.

A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor.

Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.). Assentou a tese:
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados
. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral,
"o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão"
.5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO. 8. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024 – grifos e destaques nosso)

A jurisprudência pátria não destoa do entendimento,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM FOLHA INEXIGÍVEIS -
DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO -
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MUDANÇA ENTENDIMENTO STJ - AEREsp n. 600.663/RS -
CASO CONCRETO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO SIMPLES - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação) - A orientação até então vigente junto à 2ª Seção do STJ exigia, para fins de condenação à restituição em dobro, a prova da má-fé do fornecedor na cobrança declarada indevida, ou seja, estava centrada no elemento volitivo da conduta (culpabilidade).
Essa prova estava a cargo do consumidor, já que a má-fé não se presume

- A partir do novo entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp n. 600.663/RS, consolidou-se que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ao passo que a restituição se dará de forma simples, excepcionalmente, se tiver havido engano justificável por parte do fornecedor e pretenso credor na cobrança reputada indevida - Com a nova orientação jurisprudencial do STJ, o ônus da prova recai sobre a parte que alega a ocorrência do engano justificável.
Assim, ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor -
Nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 .03.2021
- No presente caso, como a contratação impugnada é anterior à modificação do entendimento pelo STJ, a ausência de prova da má-fé do fornecedor afasta a pretensão de restituição em dobro dos valores desembolsados pelo consumidor. V.V. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021 - Antes de o STJ ter deliberado em precedente vinculativo quanto à adequada interpretação a ser atribuída ao art. 42 do CDC, prevalecia na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual para repetição dobrada das quantias indevidamente cobradas do consumidor afigurava-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor quanto à cobrança irregular - Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos na forma dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando não evidenciado nos autos engano justificável do credor, ficando evidente a má-fé do banco em exigir quantias sem lastro contratual ou benefício ao cliente.” (TJ-MG - AC: 50029784220228130134, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEDÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APELANTE ANALFABETO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende de escritura pública ou da participação de procurador constituído por instrumento público - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetivava: VV: EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO, MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independente da natureza do elemento volitivo.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50014653020238130352 1.0000 .24.193292-0/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 04/07/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REFORMADA – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO SUB JUDICE – RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA SUB EXAMINE – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO CONSUMIDOR –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO FACE A CONDUTA QUE CONTRARIA A BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DO ELEMENTO VOLITIVO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E RESP Nº 1.413.542/RS –
DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 0004881-87.2022.8.16 .0079 Dois Vizinhos, Relator.: Substituta Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 05/04/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TARIFA DENOMINADA “ENCARGOS FINANC ROTATIVO” DECLARADA INDEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO À FORMA DA REPETIÇÃO. RECLAMADO QUE ENTENDE NÃO SER CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POIS AUSENTE A MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR PARA A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DESCONTOS OCORRERAM APÓS 30/03/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00018226920238160075 Cornélio Procópio, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 11/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

O eg. TJMT já assinalou em sentido similar, senão vajamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACORDO – QUITAÇÃO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado e que mesmo depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o débito e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp nº 676.608/RS).
A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas referentes a contrato de cartão de crédito consignado já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160758820238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 – grifo nosso)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de n
ã
o identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobran
ç
a de d
í
vida n
ã
o contratada pela correntista
–
que, adotados por ele m
é
todos mais eficazes de seguran
ç
a, nem sequer existiria
–
denota engano inescus
á
vel/conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, a autorizar a pretendida repeti
çã
o dobrada.
”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.
"A repetição em dobro, prevista no

par
á
grafo
ú
nico

do art.

42

do

CDC,
é
cab
í
vel quando a cobran
ç
a indevida consubstanciar conduta contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada
depois de 30/03/2021
deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte.

Consideradas as particularidades acima expostas, infere-se que os descontos questionados foram procedidos sem qualquer lastro contratual ou envio de faturas, uso do cartão. Ressalte-se que o Banco Pan não juntou fatura comprovando compra ou saque. Diante desse contexto, descarta-se engano justificável do réu, revelando-se sua conduta contrária à boa-fé objetiva.

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo

42,

par
á
grafo
ú
nico, do

CDC

consagrada na jurisprud
ê
ncia do STJ, reputo que a senten
ç
a precisa ser
reformada
, pois
os valores anteriores a 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples.
Contudo,
os valores descontados indevidamente após a aludida oportunidade
e que devem ser restituídos, obedecerão a tese fixada pelo Tema 929 com restituição em
dobro,
pois a apelada não demonstrou qualquer engano justificável que possa afastar a incidência das conclusões do julgado paradigma.

Quanto aos valores a da repetição do indébito determinada, a
correção monetária
deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e

lhe-
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença proferida e converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, aplicando a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme disposto no Tema 929.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, desde já, meu entendimento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, ainda que utilizada exclusivamente para saques, não se confunde com o empréstimo consignado convencional, diante de suas peculiaridades contratuais, notadamente quanto à incidência de encargos rotativos, à estipulação de limite de crédito e à forma de amortização mínima.

Tal posição se mantém especialmente nos casos em que há contrato formalmente assinado, com a descrição expressa de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização específica para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, somando-se a isso o considerável decurso de tempo entre a contratação e a insurgência quanto à natureza do pacto.

Todavia, em respeito ao princípio da colegialidade, curvo-me ao entendimento majoritário adotado por esta Colenda Câmara.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026